Tribunal: TJDFT
Processo: 0030937-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0030937-96.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CONISON CATEJI SUGIYAMA EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR